Tribunal: STF
Processo: RHC 62684
Classe: RHC
Órgão julgador: CORDEIRO GUERRA
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1985-03-29
Data de publicação: 1985-03-29

Ementa:
RHC. NÃO CONSTITUI CONSTRANGIMENTO ILEGAL O ADITAMENTO A DENUNCIA EM
FACE DAS PROVAS COLHIDAS NA INSTRUÇÃO CRIMINAL. NÃO INFRINGENCIA
DA SÚMULA 524. RHC IMPROVIDO.
ENTRETANTO, CONCEDE-SE O HABEAS CORPUS EX OFFICIO PARA
TRANCAMENTO DA AÇÃO PENAL QUANDO O FATO NARRADO NO ADITAMENTO A
DENUNCIA E JUSTIFICADO PELO ESTRITO CUMPRIMENTO DO DEVER LEGAL.